Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-67.2024.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001538-67.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOAO EVANGELISTA GOMES - CPF: 181.091.521-04 (RECORRENTE), ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO
S
INOMINADO
S
.

INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA QUE NÃO INFLUENCIARÁ NO RESULTADO DO JULGADO
.
PRELIMINAR REJEITADA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
OSCILAÇÃO
DE ENERGIA ELÉTRICA
COMPROVADA
. NEXO DE CAUSALIDADE
ENTRE A CONDUTA E O DANO EVIDENCIADO
.

RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
DANO MATERIAL. PERDA EMERGENTE COMPROVADA.
DESVIO PRODUTIVO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO PROBLEMA.
DANO MORAL CONFIGURADO.

QUANTUM
INDENIZATÓRIO. CONSIDERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DA VÍTIMA E DO
OFENSOR.
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO APENAS O DO RECLAMANTE.

1.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).

É dispensável a produção de prova pericial
, quando o
seu
resultado
não influencia
r
no resultado do julgad
o
.

2.
A

energia

elétrica

deve
ser
fornecida
com
qualidade
e
eficiência
,
sem

oscilação

ou

sobrecarga
que
possa

gerar

dano

ao

consumidor
.
I
ncumbe
à
parte

consumidora

demonstra
que
o

dano

alegado

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
(
nexo
causal),
cabendo
à
concessionária
a
contraprova
(
arts
611 e 621 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL).

Havendo
evidências
de
que houve a
oscilação de energia elétrica
, assim como
d
o nexo causal entre a conduta lesiva e o dano sofrido, somado ainda à
ausência de prova
s
de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito autoral, a concessionária é responsável pelo dano comprovado nos autos.

3.

Nas relações de consumo, o fornecedor de produtos e serviços possui responsabilidade civil objetiva, que pode ser excluída apenas quando a culpa for exclusiva do consumidor e/ou de terceiros, bem como nas hipóteses de caso fortuito e força maior (STJ REsp 974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
09/12/2016).

4.
Os danos materiais podem ser
subclassificados
em danos emergentes (o que efetivamente se perdeu) ou lucros cessantes (o que razoavelmente se deixou de lucrar). Os danos materiais na modalidade de perda emergente foram comprovados por meio de recibo de pagamento do conserto do aparelho televisor.

5
.
O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável

(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)
.

O

tempo buscando resolver o problema administrativamente
, somado ainda ao descaso da empresa reclamada em relação à solicitação do consumidor, são hipóteses

suficiente
s
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
.

6
.
O
quantum

indenizatório do dano moral deve ser fixado tendo como base a capacidade

econômica
da
vítima
e do
ofensor
,
bem

como

a

extensão
da culpa e
do

dano
,

satisfazendo
o

caráter

compensatório

e
desincentivando
a

repetição
d
a
conduta

ilícita

(STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)
.

Tendo
como
base esses
critérios
e as
peculiaridades
do
caso

concreto
,
especialmente

o tempo
despendido
pela
parte

reclamante

na

tentativa
de
solucionar
o
problema

na
via
administrativa
e o
descaso
da
parte

reclamada
,
somado

ainda

ao

fato
de
que
precisou

suportar

os

gastos
com o
conserto
do
aparelho
,

a

indenização

a
rbitrada

na

sentença

em

R$

3.000,00
é
insuficiente
para a
compensação
do
dano
moral e
deve

ser
majorada

para
R
$

6.000,00
.

7
.
Recursos

conhecidos
, mas
provido

apenas
o do
reclamante
.

8
.

C
ustas

processuais

e

honorários
a
dvocatícios

pela parte
reclamada
(recorrente vencida)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001538-67.2024.8.11.0004

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
:
JOAO EVANGELISTA GOMES e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorrido
:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. e
JOAO EVANGELISTA GOMES

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JOAO EVANGELISTA GOMES

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Noticiou
que
após

uma

oscilação

na

energia

elétrica
o
seu

aparelho
televisor
deixou
de
funcionar
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
e
concluiu
que: a) a
reclamada

não

comprovou
causa
justa
para
a

interrupção
do
serviço
de
energia
; b) a
conduta
da
reclamada

enseja

indenização

por

danos

morais
.
Julgou

parcial
mente

proced
entes
os
pedidos
da
inicial
.

As partes
interpuseram

Recurso
s

Inominado
s
.

A
reclamada

a
rguiu

incompetência
dos
Juizados

Especiais

em

razão
da
complexidade
da causa. No
mérito
,
em
breve
resumo
,
sustentou
que
: a)
não

há

provas
da
oscilação
no
serviço
de
energia
;
b)
não

houve

registro
de
processo
de
ressarcimento

ou

ocorrências
de
interrupções
;
c)
não

há

nexo
de
causalidade
entre a
suposta

oscilação
e o
dano

causado

ao

aparelho
; d)
deve
ser
aferida
, no
caso

concreto
, a
responsabilidade

subjetiva
da
parte

reclamada
; e)
os

laudos

apresentados
pela
parte

reclamante

foram

emitidos

por

profissionais

sem
a
qualificação

necessária
; f)
não

houve

dano
material e moral
sofrido
s
; e
h
) o
quantum

indenizatório

fixado

é
excessivo
.
Requereu

a
reforma
da
sentença

para
julgar

improcedentes

os

pedidos
da
inicial
.

A

parte

reclamante

sustentou
que o
quantum

indenizatório

fixado

é ínfimo e r equereu o provimento do recurso para majorar o

valor do
dano
moral
arbitrado
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Incompetência

em

razão
da
matéria
.

Nos
termos
do
artigo
3º da Lei
nº
9.099/95, o
Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar

causas

cíveis
de
menor

complexidade
.

Em
relação

ao

conceito
de
menor

complexidade
, o
Enunciado
54 do
Fórum
Nacional de
Juizados

Especiais

estabelece
que se
deve

levar

em

consideração o objeto da prova e não o direito material discutido
:

ENUNCIADO 54 – A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material.

Mesma

exegese
é
extraída
da
jurisprudência
do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA.
(...)
3. O art. 3º da Lei 9.099/95
adota

dois

critérios

distintos
–
quantitativo
(valor
econômico
da
pretensão
) e
qualitativo
(
matéria

envolvida
) – para
definir
o que
são
“
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”. Exige-
se a

presença
de
apenas
um
desses

requisitos
e
não
a
sua

cumulação
, salvo
na

hipótese
do art. 3º, IV, da Lei 9.099/95. Assim,
em

regra
, o
limite
de 40
salários

mínimos

não
se
aplica

quando
a
competência
dos
Juizados

Especiais

Cíveis
é
fixada
com base
na

matéria
.
(...)
(STJ RMS 30170/SC, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/10/2010,
DJe
13/10/2010)

Assim
sendo
,
os

Juizados

Especiais

Cíveis

não

são

competentes
para
processar
e
julgar

causas

em
que for
necessária
a
produção
de
prova

pericial

complexa
.

Em
análise
dos autos,
verifica
-se que
não
é
necessária
a
produção
de
prova

pericial
para
apurar
se o
dano

causado

ao

aparelho
televisor
foi

decorrente
da
oscilação
de
energia
,
uma vez
que
o

ob
jeto
da
prova

não

influenciará
no
julgamento
da
demanda
.
Isso

porque
a
parte

reclamante

elucidou a questão por meio dos laudos técnicos extrajudiciais (ID 216443004/PJe2), evidenciando que
o

dano

em seu aparelho eletrônico decorre d
a
variação

na

tensão
da rede
elétrica
.

Destaca
-se que
foi

devidamente

evidenciada

a

oportunidade
de a
parte

reclamada

investigar
o
fato

ocorrido
(
o que
será

melhor

esclarecido

abaixo
)
,
contudo
,
não
o fez,
razão
pela qual
os

referidos

laudos

juntados

pelo

consumidor
se
mostram

suficientes

para o
deslinde
do
feito
.

Portanto
,
por

não
ser
necessária
a
produção
de
prova

pericial
,
não
se
trata
de
matéria

complexa
e,
consequentemente
,
este

juízo é competente para processar e julgar a presente

demanda
.

Oscilação

ou

sobrecarga
no
fornecimento
de
energia

elétrica
.

As
concessionárias
de
serviço

público

devem

prestar
um
serviço

adequado
a
todos

os

seus

usuários
,
satisfazendo
as
condições
de
regularidade
,
continuidade
e
eficiência
,
dentre

outras
,
conforme

dispõe

os

arts
22 do CDC e 433 da
Resolução
1.000/2.021 da ANEEL.

Desse modo, o
fornecimento
de
energia

elétrica
com
oscilação

ou

sobrecarga

evidencia

descontinuidade
e
ineficiência
dos
serviços

prestados
.

Quanto
ao

ônus
da
prova
,
incumbe
à
parte

consumidora

demonstrar
que
o

dano

foi

ocasionado

por

oscilação

ou

sobrecarga
de
energia

elétrica
,
cabendo
à
concessionária

fazer
a
contraprova
,
nos

termos
dos
arts
611 e 621 da
Resolução
1.000/2021 da ANEEL.

Nesse
sentido
:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM APARELHO ELÉTRICO. OSCILAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO DANO MATERIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MATERIAL DEVIDO EM RELAÇÃO AOS GASTOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No
caso

em

apreço
,
restou

devidamente

comprovado
que,
em

razão
de
quedas
e
oscilações
de
energia

elétrica
, a
parte

autora

sofreu

danos

em

seu

refrigerador
(
geladeira
). Logo,
deve
a
recorrente
ser
responsabilizada

pelo

dano

causado
.2. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
. 3.
Havendo
a
ineficiente
e
inadequada

prestação
dos
serviços

pelo

fornecedor
de
energia

elétrica
–
sobrecarga
de
energia

elétrica
– o
dano
moral é
devido
,
mormente

quando
o
consumidor

não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
,
fato
que causa
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
o
suficiente
para
gerar

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
. (...)
(...)
(N.U 1014182-56.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
27/05/2022,
publicado
no DJE 31/05/2022)

ENERGIA ELÉTRICA – SOBRECARGA DE ENERGIA – EQUIPAMENTO DANIFICADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA VERIFICADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL VERIFICADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – DANO MATERIAL – COMPROVADO – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A
concessionária
de
energia

elétrica

responde

pelos

prejuízos

morais
e
materiais

causados

ao

consumidor
,
decorrentes
da
queima
de
equipamentos

elétricos

por

falha

na

prestação
de
serviços
, pela
oscilação
de
energia

elétrica
. Deve ser
mantido
o valor
indenizatório
que se
apresenta

em

conformidade
com a
finalidade

reparatória
e
pedagógica

atinentes

aos

danos

morais
. (...) (N.U 1027403-38.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,
Primeira

Turma

Recursal
,
Julgado

em
27/11/2023,
publicado
no DJE 30/11/2023)

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÕES DE TENSÃO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM “MEIA FASE
”.
DANO EM APARELHO ELÉTRICO. UNIDADE CONSUMIDORA CLASSIFICADA COMO DE BAIXA TENSÃO. TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGLIGÊNCIA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O
artigo
14 do Código de
Defesa
do
Consumidor

atribui

ao

fornecedor
de
serviços
a
responsabilidade

objetiva

quanto

aos

danos

causados

ao

consumidor
.
Havendo
a
ineficiente
e
inadequada

prestação
dos
serviços

pelo

fornecedor
de
energia

elétrica
–
oscilação
de
energia

elétrica
– o
dano
moral é
devido
,
mormente

quando
o
consumidor

não

consegue

solucionar
o
problema

administrativamente
,
fato
que causa
transtornos
,
angustia
e
aborrecimentos
o
suficiente
para
gerar

direito
a
uma

indenização

desta

natureza
.
Comprovado
que
o

dano
material
sofrido

pelo

consumidor

teve

correlação
com
a

oscilação
no
fornecimento
de
energia

elétrica
, a
sua

reparação
é
medida
que se
impõe
. (N.U 1000243-93.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
publicado
no DJE 29/09/2023)

Analisando

o conjunto
fático

pr
obatório

disponível
,
ficou

evidenciado
que
houve

a

oscilação

no
fornecimento
de
energia

elétrica
,
isto

aferido

por

meio
d
e

reclamaç
ão

formalizada
pela
parte

reclamante
,
gerando
o
protocolo
nº
202307651,
corroborado

pelo

documento

juntado
pela
própria

requerida
no ID 216443026/PJe2.

A

referida

ocorrência

foi

confirmada

ainda
pel
a
notícia

veiculada
no
dia
14/12/2023
,
sendo

informado

justamente

acerca
d
os

picos
de
oscilação
de
energia

elétrica

naquela

municipalidade
,
na

mesma
data
narrada

na

inicial
(
acesso

por

meio
do link: https://araguaianoticia.com.br/noticia/58674/empresa-avisa-que-oscilacao-de-energia-eletrica-em-barra-do-garcas-compromete-abastecimento-de-agua?fbclid=IwAR1fp7-ifXW8q1mcjIqXuRJc_FC8iI6wcDK6bhRqNmmvwt

Va2QCR-MX-h5s).

Dessa forma,
resta

configurada
a
falha

na

prestação
de
serviço
da
parte

reclamada
.

Além disso, é possível constatar que a referida falha
ocasionou
o dano n
o aparelho televisor
, tal como informado
noslaudos
emitidos pelas assistências técnicas nas quais a parte reclamante levou o produto danificado
(ID 216443004
/PJe2
).

Q
uanto
à
alegação
de que
os

laudos

apresentados
pela
parte

reclamante

são

unilaterais
e
foram

emitidos

por

profissionais

sem

qualificação

técnica
, é
importante

destacar
que
houve

a solicitação de vistoria e inspeção do aparelho televisor realizada

p
ela

autora
,
tal

como

mencionado

acima
,
contudo
, a
parte

reclamada

simplesmente
se
furtou
de
realizar
o
procedimento
,
ignorando
a
consumidora
.

Aliás
, a
concessionária

apenas
se
ateve

a

enviar
carta de
indeferimento

ao

pedido
de
ressarcimento
, e
isso

sem

ao

menos
se
dar
o
trabalho
de
ir

ao
local para
aferição
do
aparelho
.

Portanto
,
deve
-se

concluir

como

devidos
e
v
á
lidos

os

laudos

juntados
pela
autora
,
ainda

mais

porque

foi
o
único

meio
de
resguardar

seu
direito

a
o

ressarcimento
.

Nexo de
causalidade
.

Para que
haja
a
reparação

pelo

ilícito
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
entre
aquele
e
este
.

A
propósito
:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - ACIDENTE DE VEÍCULOS CAUSADO POR FRENAGEM BRUSCA EM RAZÃO DE BURACOS NA PISTA - AUSÊNCIA DE MANUTENÇÃO DA RODOVIA PELO DER - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO DER/MG E O DANO - NÃO COMPROVADO - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
Ausente
a
prova
de que
o

acidente

ocorrido

decorreu
de
buracos

na

rodovia
,
não

há

razão

jurídica
para
impor

condenação
do DER/MG
ao

pagamento
de
indenização
- Primeiro
recurso

provido
e
segundo

não

provido
. (TJ-MG - AC: 10097150006712001 MG, Relator: Luís Carlos
Gambogi
, Data de
Julgamento
: 28/06/2018, Data de
Publicação
: 04/07/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. TEORIA DA FAUTE DU SERVICE. NEXO DE CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 5.
Independente
da
corrente

jurisprudencial

adotada
, da
responsabilidade

objetiva

ou
da
subjetiva
, sempre
deve

estar

caracterizado
o
nexo
de
causalidade
entre a
conduta

estatal
e o
dano

sofrido

pelo

indivíduo
. (...) (TJ-DF 07101969820198070018 DF 0710196-98.2019.8.07.0018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de
Julgamento
: 03/09/2020, 8ª
Turma

Cível
, Data de
Publicação
:
Publicado
no
DJE:
23/09/
2020.

Pág
.: Sem
Página
Cadastrada.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

esta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BURACO NA PISTA. ESTOURO DE DOIS PNEUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Para que
haja

reparação
,
seja
a
responsabilidade

objetiva

ou

subjetiva
,
devem

restar

demonstrados
o
fato
, o
dano
e o
nexo
de
causalidade
.
Não

havendo

prova
de que
o

buraco

na

pista

foi
o
fator

preponderante
para o
estouro
dos
dois

pneus
,
a

indenização

não
é
devida
. (...)
(N.U 1025407-39.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/09/2023,
publicado
no DJE 26/09/2023)

No
caso

concreto
, o
nexo
causal entre a
falha

na

prestação
da
parte

reclamada
e o
dano

sofrido
pela
parte

reclamante
se
mostra

patente
,
isto

porque
o
aparelho
televisor
não

teria

queimado

sem

a

oscilação

ocorrida
.
Vale
destacar
que
o

referido

fato

foi

atestado

por
duas
empresas

diferentes
,
através
de
laudos

emitidos

por

elas
, ambas
informando
que
o

aparelho

eletrônico

foi

danificado

em

razão
da “
variação

na

tensão
da rede
elétrica
” (ID 216443004/PJe2)

De
mais disso
,
destaca
-se
que
tal

falha

desencadeou

uma

série
de outros
ilícitos

praticados
pela
concessionária
e
danos

sofridos
pela
parte

consumidora
,
tal

como

a

indisponibilidade
do
bem

afetado
,
dano
material
suportado

por

ela
e
reconhecido
no
decisum

recorrido
, o
desvio

produtivo
do
consumidor
, que
precisou

buscar
a
requerida
para
solucionar
a
questão
e, no
entanto
,
foi

ignorada

por

ela
.

Por
tanto
,
há

a
conduta

ilícita

praticada
pela
parte

reclamada
,
bem

como

restou

configurado o nexo de causalidade entre a sua

conduta
e
o
dano

sofrido

pelo

consumidor
.

Responsabilidade
civil.

Nos
termos
dos
artigos
12 e 14 do Código de
Defesa
do
Consumidor
, o
fornecedor
e o
prestador
de
serviço

possuem

responsabilidade
civil
objetiva

pelos

danos

causados

ao

consumidor
,
sendo

presumida
a culpa.

No
entanto
,
essa

responsabilidade

objetiva

pode
ser
excluída

em

caso
de culpa
exclusiva
do
consumidor
e de
terceiro
(art. 12, § 3º, III, e art. 14, §3º, II, ambos do CDC),
bem

como

nas

hipóteses
de
caso

fortuito
e
força

maior
,
conforme

entendimento

jurisprudencial

pacificado
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. (...) 1. Nos
termos
da
jurisprudência

firmada

nesta
Corte Superior, a
responsabilidade
do
transportador

em

relação

aos

passageiros
é
objetiva
,
somente

podendo
ser
elidida

por

fortuito

externo
,
força

maior
,
fato

exclusivo
da
vítima

ou

por

fato

doloso
e
exclusivo
de
terceiro
.
(...)(
STJ
REsp
974.138/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
julgado

em
22/11/2016,
DJe
09/12/2016)

Dessa forma, a
responsabilidade
da
parte

reclamada

perante
o
consumidor
,
decorrente
da
falha

na

prestação
de
seus

serviços
,
é
objetiv
a
.

Dano material.

O
dano
material
constitui

prejuízo

ou

perda
que
atinge
o
patrimônio

corpóreo
de
alguém
.

Nos
termos
do
artigo
402 do Código Civil,
os

danos

materiais

podem
ser
subclassificados

em

danos

emergentes
(o que
efetivamente
se
perdeu
)
ou

lucros

cessantes
(o que
razoavelmente
se
deixou
de
lucrar
).

Sobre
o
tema
, a
jurisprudência
do c. STJ é
firme
, no
sentido
de que
os

danos

materiais
,
sejam

os

danos

emergentes

ou

os

lucros

cessantes
, "
exigem

efetiva

comprovação
,
não
se
admitindo

indenização

em

caráter

hipotético
,
ou

presumido
,
dissociada
da
realidade

efetivamente

provada
" (
REsp
1.347.136/DF, Rel.
Ministra
ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado

em
11/12/2013,
DJe
de 7/3/2014).

Em
análise
do
caso
, nota-se que a
parte

reclamante

alega

ter

suportado

dano
material
na

modalidade
de
perdas

emergentes

em

decorrência
do
conserto
d
e se
aparelho
televisor
, no valor de R$
380
,00.

O

dano
material
está

devidamente

comprovado
no valor de R$ 380,00
por

meio
do

recibo
de
pagamento

juntado

no ID
216443008
/PJe2
,
fazendo
a
parte

reclamante
jus à
indenização

pelos

danos

materiais

nesse

montante
.

Dano moral.
Desvio

produtivo
.

A
constatação
do tempo do
consumidor

como

recurso

produtivo
e da
conduta

abusiva
do
fornecedor

ao

não

empregar

meios
para resolver,
em
tempo
razoável
,
os

problemas

originados

pelas

relações
de
consumo
,
motivou
o
desenvolvimento
da
chamada

teoria
do
desvio

produtivo
.

De
acordo
com o precursor dessa
teoria
, o
doutrinador
Marcos
Dessaune
,
a

atitude
do
fornecedor
que se
esquiva
de
sua

responsabilidade

pelo

problema
,
causando

diretamente
o
desvio

produtivo
do
consumidor
,
gera
a
relação
de
causalidade

existente
entre a
prática

abusiva
e o
dano

provocado
pela
perda
do tempo
útil
.

A
tese

tem

sido

reconhecida
no c. STJ:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, "D", DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS.TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR.DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. (...) 7. O
dever
de
qualidade
,
segurança
,
durabilidade
e
desempenho
que é
atribuído

aos

fornecedores
de
produtos
e
serviços

pelo
art. 4º, II, d, do CDC,
tem
um
conteúdo

coletivo

implícito
,
uma

função
social,
relacionada
à
otimização
e
ao

máximo

aproveitamento
dos
recursos

produtivos

disponíveis

na

sociedade
, entre
eles
,o tempo. 8. O
desrespeito

voluntário
das
garantias

legais
, com o
nítido

intuito
de
otimizar
o
lucro

em

prejuízo
da
qualidade
do
serviço
,
revela

ofensa

aos

deveres

anexos

ao

princípio
boa-
fé

objetiva
e
configura

lesão

injusta
e
intolerável
à
função
social da
atividade

produtiva
e à
proteção
do tempo
útil
do
consumidor
.(STJ
REsp
1737412/SE, Rel.
Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
05/02/2019,
DJe
08/02/2019)

De
fato
, o tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
.

Vale
ressaltar
que
o

desvio

produtivo
é
uma

subespécie
do
dano
moral e
não
um
dano

autônomo
, mas
deve
ser
indenizado
.

Nesse
sentido

tem

sido
a
jurisprudência
das
Turmas

Recursais
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMORA NO ESTORNO DOS VALORES PAGOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS. MÓVEL RECURSAL PELO AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO. APLICÁVEL. NECESSIDADE DE INDENIZAR CONFIGURADA. QUANTUM EXCESSIVO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Aplica
-se
ao

caso
a
teoria
do
desvio

produtivo
,
em

razão
da
desnecessária

perda
de tempo
útil
do
consumidor
para o
reconhecimento
do
seu

direito
,
fato

esse

amplamente

comprovado

nos
autos. 2.
Necessária

a

indenização

pelos

danos

morais

suportados
. 3.
Redução
do quantum
indenizatório

por

dissociação

ao

critério
da
razoabilidade
. 4.
Recurso

conhecido
e
parcialmente

provido
. (N.U 1006826-62.2022.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 5. Danos
morais

excepcionalmente

configurados
no
caso
sub examine,
em

decorrência
do
não

fornecimento
dos
serviços

contratados
e ante
a

inercia
de
solução

administrativa
, que
gerou

desvio
do tempo
produtivo
da
parte

consumidora
. 6.
Aplica
-
se
no
caso
, a
teoria
do
desvio

produtivo
do
consumidor
,
já

homenageada

pelo
C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), a qual: “
caracteriza
-se
quando
o
consumidor
,
diante
de
uma

situação
de
mau

atendimento
,
precisa

desperdiçar
o
seu
tempo e
desviar
as
suas

competências
— de
uma

atividade

necessária

ou

por

ele

preferida
— para
tentar
resolver um
problema

criado

pelo

fornecedor
, a um
custo
de
oportunidade

indesejado
, de
natureza

irrecuperável
”. 7. A
situação

não

pode
ser
equiparada
a
mero

descumprimento

contratual
,
restando

configurado

verdadeiro

ato

atentatório
à
dignidade
do
consumidor

passível
de
reparação

por

danos

morais
. (...) (N.U 1008069-95.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
20/05/2024,
publicado
no DJE 24/05/2024)

(...) 4. Dano moral.
Desvio

produtivo
. O tempo é um
bem

precioso
e o
consumidor

prejudicado
pela
conduta
do
fornecedor

poderia

tê
-lo
utilizado
para o
convívio
familiar,
investimento

em

cultura
e
lazer
e
em

atividades

profissionais
,
situação
que
extrapola

os

limites
do
mero

aborrecimento
e
caracteriza

dano

indenizável
. No
caso

concreto
,
não

houve

questionamento

quanto

ao

dever da instituição de ensino de realizar o aproveitamento das matérias
,
como

requerido
pela
parte

reclamante
,
nem

houve

recurso
contra a
decisão
que
determinou
que
tal

medida
fosse
adotada
. Assim, o tempo
despendido
pela
parte

consumidora

buscando

solucionar
o
problema

administrativamente a fim de realizar o aproveitamento das matérias que já

havia

cursado
para
os

cursos
de
matemática
e
pedagogia
,
somado

ainda

aos

obstáculos

colocados
pela
instituição
de
ensino
para que
realizasse
o
aproveitamento
das
matérias

compatíveis
,
assim

como
a
legítima

expectativa

criada

na

parte

reclamante
de que
poderia

finalizar

os

cursos
de forma
antecipada
e
sem

qualquer

problema
,
são

hipóteses

suficientes
para a
caracterização
do
dano
moral
na

modalidade

subjetiva
. (...) (N.U 1003339-43.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
06/05/2024,
publicado
no DJE 09/05/2024)

Em
exame
do
caso

concreto
, nota-se que
o

consu
midor
,
buscando
resolver o
problema
,
tentou

primeiro

os

meios

administrativos

disponíveis
,
consoante

alegado

em

sua

inicial
, inclusive
apresentando

reclamação

na

ouvidoria

(
ID 216443005/PJe2
)
e
recebendo

resposta
que
não

solucionou
a
questão
(
ID
216443006
/PJe2

e
ID
216443007/PJe2).

Além disso, constata-se o claro descaso da concessionária reclamada para com o consumidor, uma vez que este solicitou àquela
o ressarcimento do
conserto do
aparelho após prévia
vistoria e inspeção
(a fim de aferir se foi danificado em razão da oscilação de energia)
e, no entanto, a reclamada simplesmente negou o pedido
de ressarcimento sem nem ao menos atender
à
solicitação de vistoria do bem.

Por fim, deve-se ter em conta que o reclamante
suportou
as despesas decorrentes do conserto do aparelho televisor,
uma vez que teve seu pedido indeferido pela reclamada sem nem mesmo realizar inspeção.

Portanto
,
é devida a indenização por dano moral
.

Quantum
indenizatório
do
dano
moral.

Em
relação

ao

quantum

indenizatório
do
dano
moral,
este

deve

atender
a
uma

dupla

finalidade
:
compensação
e
repressão
,
conforme

preconizada

pelo
art. 944 do Código Civil.

Assim,
há
que se
observar
tanto a
capacidade

econômica
da
vítima

quanto
do
ofensor
,
evitando
o
enriquecimento

injustificado
e
garantindo
o
viés

pedagógico
da
medida
.

Ademais
,
deve
ser
considerada

também

a

extensão
da culpa e
do

dano
(
subjetivo
e/
ou

objetivo
), para que
não

sejam

violados

os

Princípios
da
Razoabilidade
e da
Proporcionalidade
.

Confira
-
se a

jurisprudência
do STJ:

(...) 1.A
revisão
do valor
fixado
a
título
de
danos

morais
e
estéticos
para
os

autores

em

razão
de
acidente
de
trânsito

provocado

por

agente

estatal
,
encontra

óbice

na

Súmula
07/STJ,
uma

vez
que fora
estipulado

em

razão
das
peculiaridades
do
caso

concreto
,
a

exemplo
,
da
capacidade

econômica
do
ofensor
e do
ofendido
,
a

extensão
do
dano
, o
caráter

pedagógico
da
indenização
. 2.
Somente
é
possível

rever
o valor a ser
indenizado

quando

exorbitante

ou

irrisória

a

importância

arbitrada
,
em

violação
dos
princípios
da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
, o que
não
se
observa
no
presente

caso
. 3.
Agravo
Regimental do ESTADO DE SANTA CATARINA
desprovido
. (STJ
AgRg
no
AREsp
253.665/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado

em
21/03/2013,
DJe
11/04/2013)

Nesse
contexto
, o valor
indenizatório

deve

satisfazer

ao

caráter

compensatório

servindo
,
ainda
,
como

desincentivo
à
repetição
da
conduta

ilícita
.

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso
concreto
especialmente a indisponibilidade de seu aparelho televisor, assim como o tempo despendido pela parte reclamante na tentativa de solucionar o problema na via administrativa e o descaso demonstrado pela parte reclamada, somado ainda ao fato de que o consumidor precisou suportar os gastos com o conserto do
aparelho
, o valor arbitrado na sentença
(
R$

3.000,00
) mostra-se reduzido, devendo ser majorado para
R$

6.000,00
, q
uantia que certamente satisfaz ao caráter compensatório, servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita.

Este valor está de acordo com os precedentes das Turmas Recursais em casos similares
(N.U 1016570-29.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2023,
publicado
no DJE 17/03/2023; N.U 1000672-12.2022.8.11.0107, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023,
publicado
no DJE 18/09/2023; N.U 1065525-57.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
publicado
no DJE 28/10/2023).

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

dos
recursos
e:

a)
nego

provimento

ao

recurso

interposto
pela
parte

reclamada
;
e

b)
dou
parcial provimento ao recurso da parte reclamante
tão somente
para

majorar

o
quantum
indenizatório do dano moral para a quantia
de
R
$ 6.000,00 (seis mil reais)
, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do
recurso interposto pela parte
reclamada,
condeno-a
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, q
ue fixo em
15%
sobre o valor da condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024